Tribunal: CARF
Processo: 10980.726089/2018-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BRUNO MINORU TAKII
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.726089/2018-32
RESOLUÇÃO
3301-002.052 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de novembro de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
POSITIVO TECNOLOGIA S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, em converter o
julgamento em diligência para verificação da contabilização das despesas de assistência técnica e
sua segregação entre custos e despesas, vinculação dos fretes de coleta, carga e descarga ao custo
ou à despesa de assistência técnica e confirmação da não recuperação do IPI conforme alegado
pela recorrente, vencido o Conselheiro Bruno Minoru Takii (relator), que acolhia parcialmente os
embargos. Designada para redigir o voto vencedor a Conselheira Keli Campos de Lima.

Assinado Digitalmente
Bruno Minoru Takii – Relator

Assinado Digitalmente
Keli Campos de Lima – Redatora designada

Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Marcio Jose Pinto Ribeiro,
Bruno Minoru Takii, Marco Unaian Neves de Miranda (substituto[a] integral), Rachel Freixo
Chaves, Keli Campos de Lima, Paulo Guilherme Deroulede (Presidente).

Fl. 8418
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.052 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.726089/2018-32
2
RELATÓRIO
Trata-se o presente caso de embargos de declaração opostos pela contribuinte
(Embargante) relativamente ao Acórdão no 3301-013.508, da sessão de 24/10/2023, ementado
nos seguintes termos:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2014 a 30/11/2014
NULIDADE. DECISÃO DE 1a INSTÂNCIA.
É válida a decisão de primeira instância, proferidas pela Autoridade Julgadora de
Primeira cujos fundamentos e motivação permitiram ao contribuinte exercer o
seu direito de defesa.
LANÇAMENTOS. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
São válidos os lançamentos efetuados, mediante a lavratura de Auto de Infração,
realizado por Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil, com a indicação expressa
das infrações imputadas ao sujeito passivo e das respectivas fundamentações.
DILIGÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE.
Reconhecida pelo julgador ser prescindível ao julgamento a baixa dos autos, em
diligência, à unidade de origem, rejeita-se o pedido.
VINCULAÇÃO DE PROCESSOS. JULGAMENTO EM CONJUNTO. POSSIBILIDADE.
Os processos administrativos que tratam de matérias comuns podem ser
relatados e julgados numa mesma sessão.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/07/2014 a 30/11/2014
IPI DESTACADO NA NOTA FISCAL. CRÉDITO. DESCONTO. IMPOSSIBILIDADE.
O valor do IPI destacado na nota fiscal de aquisição de bens utilizados como
insumos ou para revenda não dá direito ao desconto de créditos das
contribuições, independentemente de ser ou não recuperável.
INSUMOS. CONCEITO. ÁLCOOL. SOFTWARE/ROYALTIES. CUSTOS/ DESPESAS.
CRÉDITOS. DESCONTO. POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas utilizados com álcool no processo de produção dos bens
destinados e com software/royalties para licença de uso de programas de
computador, destinados ao embarque nos equipamentos produzidos e destinados
à venda, dão direito ao desconto de créditos.
INSUMOS. CONCEITO. PALLETS. ESTRUTURAS METÁLICAS. MATERIAL DE
CONSUMO. FERRAMENTAS. INSTRUMENTOS E APARELHOS. CUSTOS. CRÉDITO.
DESCONTO IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 8419
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.052 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.726089/2018-32
3
Os custos incorridos com pallets para transporte de insumos, com estruturas
metálicas de armários e material de consumo de rede elétrica, bem como com
ferramentas, instrumentos e aparelhos para medidas e controle de grandeza não
dão direito a desconto de créditos sobre o valor total de suas aquisições; a
legislação tributária prevê o desconto sobre os encargos de suas depreciações.
INSUMOS. ALÍQUOTA ZERO. CUSTO DE AQUISIÇÃO. CRÉDITO. DESCONTO
IMPOSSIBILIDADE.
É vedado expressamente na legislação tributária o desconto de créditos das
contribuições sobre o custo de aquisição de insumos não sujeitos ao pagamento
das contribuições, inclusive, com alíquota zero.
INSUMOS
DESONERADOS.
AQUISIÇÃO.
FRETES.
CRÉDITO.
DESCONTO.
POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas com fretes tributados pelo PIS e Cofins, vinculados à operação
de compra de bens (insumos) para revenda e utilizados como insumos, não
sujeitos ao pagamento dessas contribuições (tributados à alíquota zero, isentos
ou com suspensão), dão direito ao desconto de créditos.
CRÉDITOS
EXTEMPORÂNEOS.
EFD-CONTRIBUIÇÕES
NÃO
RETIFICADA.
APROVEITAMENTO. REQUISITOS. POSSIBILIDADE.
O aproveitamento de créditos extemporâneos não está condicionado à retificação
da escrituração digital das contribuições - EFD-Contribuições - e, da retificação da
DCTF, desde que tais créditos preencham requisitos como a comprovação, pela
recorrente, após devidamente intimada pela unidade de origem, que os créditos
sejam líquidos e certos e não foram aproveitados em outros períodos.
Comprovação esta a ser feita forma idônea e inconteste tais requisitos, com
documentos hábeis e apresentando a sua escrita contábil e fiscal, onde tais
créditos estejam registrados e apropriados aos seus respectivos fatos geradores,
sem que tenham sido objeto de aproveitamento de nenhuma espécie.
CRÉDITOS. FRETES. SERVIÇOS. DEVOLUÇÃO. RETORNO DE SUBSTITUIÇÃO EM
GARANTIA. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA (INTERCOMPANY). BONIFICAÇÃO.
CRÉDITO. DESCONTO IMPOSSIBILIDADE.
As despesas com serviços de fretes vinculados à devolução de mercadorias, a
retorno de substituição em garantia, às transferências (intercompany) de
mercadorias, inclusive produtos acabados, e de ativo imobilizado e à remessa de
bonificação não constituem despesas na operação de venda nem se enquadram
no conceito de insumos dado pelo STJ no julgamento do REsp no 1.221.170/PR;
assim, não dão direito ao desconto de créditos das contribuições.
CRÉDITOS. FRETES. SERVIÇOS. CONSERTO. REMESSA/RETORNO. TRANSFERÊNCIAS
(INTERCOMPANY) DE INSUMOS. CRÉDITO. DESCONTO. POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas com serviços de fretes vinculados a transferência de insumos
e à remessa/retorno de bens cuja assistência técnica e prestação de serviços
Fl. 8420
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.052 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.726089/2018-32
4
foram realizados pela recorrente, ainda que os insumos e bens consertados não
estivessem sujeitos ao pagamento das contribuições, dão direito do desconto de
créditos.
SERVIÇOS. ASSISTÊNCIA TÉCNICA. DESPESAS DIVERSAS. NÃO COMPROVAÇÃO.
CRÉDITO. DESCONTO. IMPOSSIBILIDADE.
A não comprovação de que as despesas com alimentação/refeição,
deslocamento/diária/hospedagem, despesas não planejadas, reembolso de ICMS
e telegrama, de fato, são despesas com assistência técnica e que foram
discriminadas indevidamente nas notas fiscais de prestação, implica na glosa dos
créditos descontados sobre tais rubricas.
SERVIÇOS. DESPESAS. UTILIZADOS COMO INSUMOS. CONCEITO. CRÉDITO.
IMPOSSIBILIDADE.
As despesas incorridas com agenciamento de publicidade, propaganda,
honorários agência, serviços de campanha e incentivos e de pesquisas MKT,
serviços de suporte, comissões sobre vendas, intermediação de negócios, fretes
no transporte de ferramenta/fita demarcação, loop back áudio-Anatel-paralelo/
duplo/frontal/triplo/único/serial, creme luvex, fita isolante/fita verde rosa, gás
R22 ar condicionado, serviços de coleta, serviços de descarga, serviços de
devolução, serviços de venda, serviços de reentrega, serviços de transferência,
serviços de envio, serviços de remessa e retorno, retrabalho/gabinete/LCD,
móveis, telemarketing, desenvolvimento de sistemas e de conteúdo, e taxa
Infraero não se enquadram como insumos utilizados na produção dos bens
destinados à venda nos termos do inciso II do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e
10.833/2003 nem no conceito de insumos dado pelo STJ no julgamento do REsp
no 1.221.70/PR.
PEDÁGIO. SEGURO. ESCOLTA. DESPESAS. CRÉDITO. DESCONTO. IMPOSSIBILIDADE.
O desconto de crédito sobre despesas com pedágio é vedado expressamente em
lei e as despesas com seguro e escolta não se enquadram no inciso II art. 3o das
Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003 nem no conceito de insumos dado pelo STJ
no REsp no 1.221.170/PR.
EMPILHADEIRAS. MANUTENÇÃO. CUSTOS/DESPESAS. CRÉDITO. DESCONTO.
POSSIBILIDADE. Os custos/despesa com manutenção de empilhadeira utilizadas na
transferência/movimentação de insumos utilizados no processo de produção dos
bens destinados à venda enquadram-se no conceito de insumos dado pelo STJ no
REsp no 1.221.170/PR e, portanto, dão direito ao desconto de crédito.
MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA. CUSTOS. CRÉDITO. DESCONTO. POSSIBILIDADE.
Os custos com mão-de-obra temporária contratados com pessoa jurídica, utilizada
na produção de bens destinados à venda, ou seja, na atividade fim da empresa,
Fl. 8421
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.052 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.726089/2018-32
5
escrituradas sob as rubricas MOD PROD - FÁB - PLACAS; b) MOD PROD; e, c) MOD
PROD JB, dão direito ao desconto de créditos.
SUPOSTA
AUSÊNCIA
DE
INFORMAÇÕES.
SERVIÇOS.
FRETES.
IDENTIFICAÇÃO/NATUREZA. CRÉDITO. GLOSA. REVERSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Mantém-se a glosa de créditos sobre serviços de fretes intramunicipais cuja
natureza não foi possível identificar nos documentos fiscais apresentados pela
recorrente.
FRETES INTERNACIONAIS. DESPESAS PORTUÁRIAS. CRÉDITO. DESCONTO.
IMPOSSIBILIDADE.
Os custos/despesas com fretes internacionais não dão direito ao desconto de
créditos por expressa disposição legal e as despesas portuárias (alfandegárias e
aduaneiras) não constituem insumos da produção dos bens destinados à venda
nem se enquadram no conceito de insumos dado pelo STJ no julgamento do REsp
no 1.221.170/PR.
SERVIÇOS.
INDUSTRIALIZAÇÃO
POR
ENCOMENDA.
CUSTOS.
CRÉDITOS.
DESCONTO. POSSIBILIDADE.
Os custos com industrialização por encomenda de componentes elétrico-
eletrônicos utilizados como produtos intermediários na produção dos bens
destinados à venda contratados com terceiros, pessoas jurídicas sujeitas à
tributação das contribuições, dão direito ao desconto de crédito.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2014 a 30/11/2014
Ementa: Aplica-se, na íntegra, a mesma da Cofins.

Em sua peça recursal apresentada em 06/01/2025, a Embargante apresentou os
seguintes tópicos:

 Omissão na parte dispositiva do Acórdão;
 Omissão sobre inovação do Acórdão da DRJ;
 Omissão sobre os vícios de nulidade do Acórdão da DRJ;
 Omissão sobre o excesso de glosa;
 Obscuridade sobre a apensação e conexão processual;
 Omissão sobre a não recuperação do IPI;
 Omissão sobre o excesso de glosa do IPI recuperável;
 Omissão sobre o direito ao crédito com fundamento em outros incisos;
Fl. 8422
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.052 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.726089/2018-32
6
 Obscuridade sobre o direito ao crédito com fundamento em outros incisos;
 Omissão sobre custos com estruturas metálicas de armários e material de
consumo de rede elétrica;
 Omissão sobre créditos relativos a notas fiscais com alíquota zero;
 Omissão sobre serviços tomados de assistência técnica;
 Contradição sobre a origem do processo;
 Contradição sobre análise da essencialidade e relevância dos insumos para a
atividade econômica;
 Omissão sobre a demonstração da relevância e essencialidade dos serviços
de publicidade, propaganda e representação comercial;
 Omissão sobre o frete intercompany de insumos;
 Omissão no voto do Conselheiro Relator sobre o frete do produto luvex;
 Omissão sobre imposição legal na contratação de seguro;
 Omissão sobre o estorno de parte dos créditos relativos a serviços
decorrentes de importação;
 Obscuridade sobre o requisito para o aproveitamento do crédito
extemporâneo;
 Omissão sobre o parecer juntado aos autos;
 Omissão sobre a aplicação da Lei no 14.689/2023;

Em despacho de admissibilidade de 20/01/2025, a Presidência deu seguimento
parcial ao recurso, conforme trecho da conclusão, transcrito a seguir:

Diante do exposto, com base nas razões acima e com fundamento no art. 116 do
RICARF, DOU SEGUIMENTO PARCIAL aos Embargos de Declaração opostos pelo
contribuinte para que o colegiado aprecie as matérias relativas a:
- Omissão na Parte Dispositiva do Acórdão;
- Omissão Sobre a Não Recuperação de IPI;
- Omissão Quanto ao Direito de Crédito com Fundamento em Outros Incisos do
art. 3o das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003;
- Omissão Quanto aos Serviços Tomados de Assistência Técnica (Item III.1 do
Acórdão);
- Contradição Quanto à Origem do Processo;
Fl. 8423
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.052 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.726089/2018-32
7
- Omissão Quanto ao Frete do Produto Luvex;
- Omissão Quanto à Contratação de Seguro por Imposição Legal

E sendo os autos remetidos à minha relatoria, passo a apreciar o recurso.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Bruno Minoru Takii, Relator
Conheço do recurso de embargos opostos pela Embargante para suprir as omissões
sobre os tópicos intitulados (a) “Omissão na parte dispositiva do Acórdão”, (b) “Omissão sobre a
não recuperação de IPI”, (c) “Omissão quanto ao direito de crédito com fundamento em outros
incisos do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003”, (d) “Omissão quanto aos serviços
tomados de assistência técnica”, (e) “Contradição quanto à origem do processo”, (f) “Omissão
quanto ao frete do produto luvex” e (g) “Omissão quanto à contratação de seguro por imposição
legal”.
I.1. – Omissão na parte dispositiva do Acórdão
Para iniciar a análise do ponto, transcrevo o trecho da fundamentação que trata da
matéria no Acórdão embargado:

3.2 Omissão na Parte Dispositiva do Acórdão
Reproduz-se o argumento:
Fl. 8.200:
II.1. OMISSÃO NA PARTE DISPOSITIVA DO ACÓRDÃO
11. Verifica-se no voto do Conselheiro Relator a análise dos seguintes créditos de
PIS/COFINS:
a) Fls. 23/24 – “III.1) Da prestação de serviços de Assistência Técnica (...)” b)
Fl. 24 – “III.2) Da prestação de serviços de Publicidade e Propaganda (...)” c)
Fls. 24/25 – “III.3) Da prestação de serviços de Representação Comercial
(...)” d) Fls. 25/26 – “III.5) Da prestação de serviços de Frete (...)”
12. Todavia, na parte dispositiva do Acórdão Embargado não se encontra
qualquer menção a estes trechos da decisão.
13. Desse modo, não é possível saber qual foi o resultado do julgamento
destas rubricas, pois não há indicação se o resultado se deu por
unanimidade, maioria de votos, ou voto de qualidade.
Fl. 8424
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.052 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.726089/2018-32
8
14. Pede-se, com isso, que esta C. Turma Julgadora acolha estes embargos
de declaração e sane a omissão na parte dispositiva do Acórdão Embargado
manifestando-se expressamente sobre o resultado do julgamento quanto
aos créditos explicitados acima.
Com efeito, tais matérias tiveram o provimento negado, conforme o voto
condutor e a ementa, porém não consta, para tais matérias, a contagem dos votos
a favor ou contra, de modo que se justifica o retorno dos autos ao colegiado para
esclarecimento.

Em regra, a discriminação de matérias apreciadas no dispositivo do Acórdão só se
justifica quando o voto do Relator altera a decisão proferida pela 1a Instância e, mesmo nesses
casos, é necessário que o dispositivo do acórdão faça constar o resultado da votação, isto é, se o
resultado se deu por unanimidade, por maioria ou por voto de qualidade.
Em recursos com um número reduzido de matérias recursais, é bastante comum
que o resultado da votação seja extensível a todos os itens, de forma tal que não seja necessário
fazer qualquer pormenorização.
Todavia, em casos de maior de matérias recursais – o que normalmente ocorre
quando se discute “insumos” –, torna-se mais provável a heterogeneidade dos resultados, mesmo
que, ao final, todos os itens tenham o seu provimento negado.
E sendo esse o caso, há a necessidade de se proceder à devida identificação,
especialmente após a entrada em vigor da Lei no 14.689/2023 que, ao mesmo tempo que
restabeleceu o voto de qualidade em favor do Fisco, instituiu uma série de benefícios para o
contribuinte que tenha alcançado esse resultado na apreciação de seu recurso.
Nesse sentido, a decisão que tiver dispositivo omisso quanto ao placar de votação
tem o potencial de violar direito do contribuinte, razão pela qual, em tese, haveria a necessidade
de se suprir a omissão e corrigir a irregularidade, nos termos do art. 60 do Decreto no
70.235/1972.
Na prática, porém, essa correção é de difícil execução, podendo-se cogitar essa
hipótese apenas nos casos de julgamentos gravados (sessões virtuais síncronas), o que não se
aplica ao acórdão embargado, pois a votação ocorreu em sessão ordinária presencial, conforme
constou da ata de julgamento:

Aos vinte e quatro dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e três, às
nove horas, reuniram-se os membros da DF-MF-CARF / 1a Turma Ordinária da 3a
Câmara da 3a Seção do CARF, estando presentes os conselheiros Ari Vendramini,
Laercio Cruz Uliana Junior, Marcos Antonio Borges (suplente convocado(a)),
Jucileia de Souza Lima, Sabrina Coutinho Barbosa, Rodrigo Lorenzon Yunan
Gassibe (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária.
Fl. 8425
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.052 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.726089/2018-32
9

Cabe aqui pontuar que o erro identificado é insanável, pois, para remediá-lo,
haveria a necessidade deste Julgador de, em primeiro lugar, adotar os fundamentos utilizados
pelo relator do acórdão embargado para, depois, submetê-lo à nova votação pelo Colegiado, o
que não encontra previsão legal, exceto quando a nova decisão for favorável ao contribuinte (cf.
art. 59, §3o, do Decreto no 70.235/1972), o que não é o caso.
Desta forma, por haver vício insanável, entendo que o acórdão recorrido deve ser
anulado.

Assinado Digitalmente
Bruno Minoru Takii

VOTO VENCEDOR
Conselheira Keli Campos de Lima, Redatora Designada.
Em que pese o entendimento da i. Relator, ouso dele discordar por entender que no
caso dos autos para sanar as omissões apontados há necessidade de realização de diligência.
Em relação à omissão no acordão acerca da análise quanto aos serviços tomados de
assistência técnica, analisando as razões apresentadas em embargos verifica-se que de fato há
omissão no julgado no que tange a apreciação do conjunto probatório. Isto porque, a decisão
embargada consigna eu a Embargante “não apresentou cópia de nenhuma nota fiscal”, quando na
verdade há de fato no recurso voluntário todos os argumentos e menção aos documentos
apresentados em sede de manifestação de inconformidade sobre a respectiva glosa.
A Embargante defende que a subdivisão do custo do serviço do fornecedor se
destina ao seu controle interno, no entanto, tal subdivisão não é capaz de desnaturar o fato de
que o valor total da nota está relacionado à prestação do serviço de assistência técnica. Tal
argumento, como dito, não foi analisado pelo acordão embargado.
Já em relação à omissão quanto a não recuperação de IPI, conforme consta no
despacho de admissibilidade, o acórdão embargado decidiu sobre matéria para a qual não havia
lide, no sentido de que o IPI não recuperável pode ou não pode compor a base de cálculo dos
créditos de Pis e Cofins. Entretanto, a fiscalização glosou a parcela que não fora comprovada ser
relativa a IPI não recuperável, mas não sustentou a tese de que o IPI não recuperável não pudesse
compor a base de cálculo dos créditos.
Fl. 8426
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.052 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.726089/2018-32
10
A Embargante, por sua vez, sustentou em manifestação de inconformidade e em
recurso voluntário que não recuperava o IPI decorrente das aquisições para revenda, ao contrário
do que havia entendido a Autoridade Fiscal.
Neste contexto, considerando que a análise das omissões apontadas passa pela
averiguação do conjunto probatório apresentado em manifestação de inconformidade que
deixaram de ser detidamente verificados pela autoridade julgadora e, em prevalência a verdade
material que rege o processo administrativo tributário e enseja a valoração da prova com atenção
ao formalismo moderado, devendo-se assegurar ao contribuinte a análise de todos os
documentos e argumentos apresentados, entendo que para que este Colegiado possa analisar
detidamente os fatos e dar efetividade à verdade material, há a necessidade da conversão do
julgamento em diligência, a fim de não haja prejuízos e para correto saneamento do processo.
Assim, voto no sentido de converter o julgamento em diligência para que a unidade
de origem:
I.
Verifique a contabilização das despesas de assistência técnica e sua
segregação entre custos e despesas, vinculação dos fretes de coleta, carga e
descarga ao custo ou à despesa de assistência técnica
II.
Verifique e confirme da não recuperação do IPI conforme alegado pela
recorrente,
Caso entenda necessário, a autoridade fiscal poderá intimar a Recorrente a prestar
esclarecimentos que julgar necessários.
Concluída a diligência, os autos deverão retornar a este Colegiado para
prosseguimento do julgamento.
Assinado Digitalmente
Keli Campos de Lima

Fl. 8427
DF CARF MF
Original